Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular do acervo probatório não padece de contradição.
2. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a nulidade reconhecida por venda a non domini.
3. O efeito devolutivo em profundidade da apelação autoriza a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do CPC.
3.1. A nulidade do negócio jurídico trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e até mesmo suscitada de ofício pelo Julgador, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC. Descabe falar, assim, em omissão do acórdão ou julgamento extra petita.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.